Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. DUPLICATA. CÓPIA. EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL. DISPENSADA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos requeridos contra sentença que julgou procedente a ação monitória na qual o autor busca a quitação de dívida referente ao inadimplemento de duplicatas de fatura de venda mercantil. 1.2. Em seu apelo, os réus suscitam preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, e no mérito aduzem que a ação está aparelhada com cópias das duplicatas e que tais documentos não seriam suficientes para amparar a demanda, por ser possível a circulação do título original.
2. Da nulidade na sentença – afastada. 2.1. O inciso IV do §1o do art. 489 do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.2. A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.3. No caso em exame, a sentença estabeleceu de forma clara que o feito está acrescido das notas fiscais e do comprovante de recebimento das mercadorias assinada pelos apelantes, concluindo que os documentos que instruem a inicial são aptos a constituir o status de prova escrita sem eficácia de título executivo.
3. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da viabilidade para a adequada instrução e julgamento de ação monitória manejada com a juntada de cópia do título de crédito que fundamenta o direito do autor, quais sejam, as duplicatas relacionadas na inicial.
4. Cabe esclarecer que ao largo da necessidade de apresentar a via original do documento representativo do crédito, tendo em vista capacidade da circulação do título cambiário através do seu endosso, a jurisprudência abalizada tanto do STJ quanto desta Corte têm se posicionado no sentido de ser possível a dispensa de tal formalidade quando presente razões que a justifique, especialmente quando não houver dúvida acerca da existência do crédito e restar comprovado que o título não circulou, conforme ocorre na hipótese dos autos. 4.1. Precedente do STJ: “A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.” (REsp 1086969/DF)
5. Assim, a pretensão retratada nos autos refere-se ao pedido de quitação de duplicata mercantil emitida em nome das próprias partes que firmaram a avença original, estando autor e réus vinculados ao negócio jurídico primitivo, sem ter ocorrido a circulação da duplicata, razão pela qual a exigência de apresentação do original do título para o processamento da presente monitória, representa excesso de rigor e formalismo. 5.1. Outrossim, persistindo dúvidas razoáveis nos autos do Processo Judicial eletrônico – Pje quanto a existência, posse e certeza do título executivo, ou outro documento no feito, cabe ao magistrado a qualquer momento processual exigir que a documentação seja prontamente depositada ou apresentada ao próprio cartório ou secretaria do juízo, na forma do Art. 425, § 2o do CPC e Art. 11, § 5 da Lei 11.419/06.
6. Não comprovada a quitação da dívida assumida pelos réus perante o autor, correta a sentença que constituiu de pleno direito em título executivo judicial o valor exigido na presente ação monitória.
7. Recurso não provido.